Tribunal: TJSP
Processo: 1110057-35.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTERPOSIÇÃO POR AMBAS AS PARTES - ARGUIÇÃO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS -INEXISTÊNCIA NO JULGADO - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - CARÁTER INFRINGENTE - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO - REJEIção.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1110057-35.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
AGROPECUÁRIA
SEMENTES
TALISMÃ
LTDA.,
MARCO
ALEXANDRE
BRONSON E SOUSA, JOAO LENINE BONIFACIO DE SOUSA, MARISTELA
EVANGELISTA GONÇALVES DE SOUSA, RAPHAEL GONÇALVES E SOUSA e
FREDERICO GONÇALVES E SOUSA, é embargado BANCO RABOBANK
INTERNATIONAL BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1110057-35.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1110057-35.2018.8.26.0100/50000 e
50001
EMBARGANTE: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A E
AGROPECUÁRIA SEMENTES TALISMÃ LTDA E OUTROS
EMBARGADOS: OS MESMOS
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 10.307 - 38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTERPOSIÇÃO POR AMBAS AS
PARTES - ARGUIÇÃO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS -
INEXISTÊNCIA NO JULGADO - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA -
CARÁTER
INFRINGENTE
-
IMPOSSIBILIDADE
-
RECURSO
-
REJEIÇÃO.
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão que, por
unanimidade, deu parcial provimento ao recurso (fls. 1706/1712). Os autores
prequestionam a matéria. Ressaltam a existência de omissão, porquanto seria
imprescindível realização de perícia contábil. Insurgem-se ainda contra o valor da verba
honorária (fls. 1/7). Por sua vez, o réu argumenta que os devedores jamais questionaram a
efetiva prestação do serviço referente à tarifa de estudo técnico. Defende a regularidade da
cobrança, prevista contratualmente (fls. 1/5).
É O RELATÓRIO.
A decisão colegiada não padece dos propalados vícios.
Reconheceu a ausência do cerceamento de defesa. Assim se fundamentou:
“Vale ainda observar que não houve cerceamento de defesa.
Ao juiz é dado aferir a utilidade da prova para o convencimento, facultada a produção das
necessárias à instrução do feito, atento a requerimento da parte ou até de ofício, na forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1110057-35.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
3
do art. 370 do CPC. Há de se homenagear o princípio da livre persuasão racional, o que
afasta a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa. O processo estava em
termos para o julgamento. Era prescindível a perícia contábil, inclusive pela
fundamentação que se seguirá. (fls. 1708/1709).
Por outro lado, impõe-se aos autores os ônus sucumbenciais.
Ao oposto do que afirmam, decaíram na maior parte da pretensão. O julgador de origem
afastou os juros com base no CDI - CETIP, substituindo pelo índice de 24,01% (fls. 839).
Já a decisão colegiada rejeitou tão somente a cobrança da tarifa de estudo técnico.
O pedido inicial era amplo. Postulou-se a extinção da
execução por ausência de título executivo extrajudicial, a suspensão do processo em razão
da recuperação judicial e a incidência das normas consumeristas. Além disso, afere-se que,
apesar das adequações, o valor devido pelos embargantes ainda é expressivo.
Vale observar que o julgado reconheceu a abusividade da
cobrança de tarifa de estudo técnico:
“Quanto à tarifa de estudo técnico, os contratos preveem a
cobrança de até 0,50% do valor do orçamento a título de tarifa de estudo técnico (cláusula
2.7 - III - fls. 302 e 335). Porém, não há prova da efetiva prestação do serviço. Descabida
a exigência. (fls. 1711).
Por analogia, considerou-se o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, pacificado no julgamento do Recurso Repetitivo Representativo de
Controvérsia no 1.578.553/SP, datado de 6.12.2018.
Nítido o caráter infringente a que se pretende conferir aos
recursos. Os embargantes objetivam rever o acórdão, inadmissível por esta via. Por fim,
quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1110057-35.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
4
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Pelo meu voto, REJEITO ambos os embargos de declaração.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR